Tribunal: TJMT
Processo: 1018297-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018297-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA - CPF: 023.970.711-77 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

2. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que impetrou Mandado de Segurança contra decisão teratológica e ilegal proferida Turma Recursal Única, proferida nos autos do Recurso Inominado interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1036841-56.2021.8.11.0002.

Destaca que a competência desta Corte tem previsão no Regimento Interno no artigo 17, letra “b”.

Requer a reconsideração da decisão Agravada para que seja admitido o Mandado de Segurança e, requer a apreciação do presente Agravo Interno pelo órgão competente para o regular processamento do mandado de segurança perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

O Agravado não apresentou a contraminuta. (id 164316166)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie, de recurso de Agravo Interno intentado contra a decisão monocrática que declinou da competência do Mandado de Segurança interposto contra ato de da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que declinou da competência.

A decisão monocrática restou fundamentada quanto à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido Mandado de Segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Conforme se observa dos autos, a decisão recorrida se fundamenta no posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões das Turmas Recursais não podem ser revistas elo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 376/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no RMS no 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

"As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)

"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).

Nessa linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais Estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 376:

Súmula 376 - Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009, DJe 30/03/2009)

Importante frisar que a “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Portanto, considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato praticado pela Turma Recursal do Juizado Especial em processo, cujo julgamento não está relacionado à competência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a sua redistribuição para Turma Recursal Única do Juizado Especial.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a decisão monocrática que declinou da competência do mandado de segurança para Turma Recursal do Juizado Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023